Tribunal: TJPA
Processo: 0811929-64.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10913 - Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811929-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MONACO MOTOCENTER LAGOA COMERCIAL LTDA., MONACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA, MONACO DIESEL MACAPA LTDA, RD2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA., M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, A & I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, AGROPECUARIA PINGUIM S/A, MONACO MOTOCENTER MARANHAO LTDA, GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA, GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA, GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA, GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA, CAVALLI MOTORS LTDA, A & I E FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, GMP COMUNICACAO E MARKETING LTDA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.

PROCESSO Nº
0811929-64.2022.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª
VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA
.

EMBARGANTE
: OLÊNIO CAVALLI
.

ADVOGADOS PARTICULARES: BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA, OAB/PA 15.692,
CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR, OAB/PA 10.686 E OUTROS
.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 12972656 (DJE 08/03/2023).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

1. DA OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO QUE IMPEDIRIA O CONHECIMENTO DO ORA MANDADO DE SEGURANÇA.
NÃO OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

- O QUE SE PERCEBE, É QUE O PEDIDO INVOCADO NO PRESENTE EMBARGO DEMONSTRA O MERO INCONFORMISMO

DA DEFESA COM A DECISÃO PROFERIDA. NOTORIAMENTE O ARGUMENTO É MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO, HAJA VISTA QUE A QUESTÃO FOI DEVIDAMENTE DEBATIDA DURANTE AS SESSÕES DE JULGAMENTO, TANTO NO VOTO-VISTA (ID Nº 12904166), QUANTO NO VOTO DESTA RELATORA (ID Nº 12972656).

- EM MEU VOTO DEIXEI ESCLARECIDO O MOTIVO QUE CONHECI DO ORA MANDADO DE SEGURANÇA, DIANTE DA URGÊNCIA NO PROVIMENTO JURISDICIONAL PARA TUTELA DE DIREITO, SUPOSTAMENTE, VIOLADO POR AUTORIDADE JUDICIAL LEGITIMANDO O CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

- NO MESMO SENTIDO, O DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO, NO SEU VOTO-VISTA, ESCLARECEU QUE O MEIO ESCOLHIDO PELAS IMPETRANTES (PESSOAS JURÍDICAS) SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL, ONDE, SE ACEITA, EXCEPCIONALMENTE E CONCOMITANTEMENTE O USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO RECURSAL. ASSIM, É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

2. DA AUSÊNCIA DE INCLUSÃO COMO PARTE DO ACÓRDÃO DOS TERMOS DO VOTO-VISTA PROFERIDO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO.
TESE REJEITADA.
ESCLAREÇO QUE O VOTO-VISTA ESTÁ ACOSTADO AOS AUTOS (FLS. 3866/3879, ID Nº 12904166), À DISPOSIÇÃO DE TODAS AS PARTES PARA ACESSO, LOGO NÃO RESTA EVIDENCIADA OMISSÃO. A TÍTULO DE INFORMAÇÕES, SOMENTE HÁ OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DO VOTO DE ALGUM MEMBRO DO COLEGIADO QUANDO DECIDE EM SENTIDO CONTRÁRIO AO RELATOR, NAS HIPÓTESES EM QUE HÁ VOTO-VENCIDO. EM SENTIDO CONTRÁRIO É O PRESENTE CASO, POIS O

JULGAMENTO FOI UNÂNIME
, TENDO TODOS OS DESEMBARGADORES PRESENTES NA SESSÃO SEGUIDO O VOTO DESTA RELATORA. DAÍ PORQUE
NÃO SE FAZ OBRIGATÓRIO
O VOTO-VISTA COMO PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA O EMBARGANTE.

3.
DA CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS QUANTO À CITAÇÃO DE PROCESSOS CONEXOS AO
WRIT
, BEM COMO NA INDICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO.

1 – NA PÁGINA 04 DA EMENTA (ID Nº 12972656), ONDE LÊ-SE:
“SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
”.
PASSA-SE A LER: “
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA”
.

2 – NA PÁGINA 05 DA EMENTA, ALTERA-SE O NÚMERO DO PROCESSO, EM QUE CONSTA: “
AUTOS Nº
.
0802474-60.2022.814.0005”.
PASSA-SE A LER: “
AUTOS Nº.
0802031-12.2022.814.0005”.

3 – NA PÁGINA 07 DO ACÓRDÃO EMBARGADO, TAMBÉM SE ALTERA O NÚMERO DO PROCESSO, EM QUE SE LÊ:
“
AÇÃO PENAL Nº. 0802031-12.2022.814.0005”
.

PASSA-SE A LER:
“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA Nº. 0802474-60.2022.814.0005”.

4 – NO MESMO SENTIDO, NA PÁGINA 31 DO ACÓRDÃO EMBARGADO (ID Nº 12972656), ALTERA-SE O NÚMERO DO PROCESSO, ONDE LÊ-SE:
“AUTOS Nº 0802474-60.2022.814.0005”.
PASSA-SE A LER:
“
AUTOS Nº 0802031-12.2022.814.0005
”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
, SOMENTE PARA CORRIGIR OS ERROS MATERIAIS,
REJEITANDO
OS DEMAIS PEDIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
acolhê-lo parcialmente
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 30 de maio de 2023 e término no dia 01 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 01 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
interposto por
Olênio Cavalli
, através de advogados particulares, objetivando reformar o acórdão de nº. 12972656 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do mandado de segurança interposto pelo terceiro interessado, lhe conhecendo e denegando a ordem, com a finalidade de sanar omissões e os erros materiais contidos na decisão embargada.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 3959/3970, ID nº 13150848), o embargante suscita o não conhecimento do Mandado de Segurança pela existência de recurso próprio para atacar a decisão da 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA, que deferiu o bloqueio de bens das empresas do GRUPO MONACO, qual seja, o recurso de Apelação. Requer ainda que conste expressamente os termos do voto-vista proferido pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro, vez que tal voto faz parte do pronunciamento final da Seção de Direito Penal, por fim, o saneamento dos erros materiais com o consequente aprimoramento do julgado.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração
(fls. 3972/3986, ID nº 13317256), a Defesa do embargado requer o
não conhecimento
dos embargos de declaração, pelo seu caráter manifestamente protelatório, no caso de conhecimento que se
rejeitada
a alegação de omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de não conhecimento do Mandado de Segurança por existência de recurso próprio, diante da efetiva discussão deste ponto no julgamento, tanto no voto condutor quanto no voto-vista; bem como, que seja rejeitada a alegação de omissão quanto à ausência do voto-vista como parte integrante do acórdão, por fim, que sejam admitidos apenas os erros materiais, por meros equívocos na indicação das numerações de processos.

No dia 27/03/2023, a Defesa de RUI DENARDIN e ARMINDO DOCITEU DENARDIN impetrou com
Recurso Ordinário
para o Colendo Superior Tribunal de Justiça (ID nº 13349283).

Nesta Superior Instância (fls. 4022/4031, ID nº 13571746), a Procuradora de Justiça, através da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e
PARCIAL ACOLHIMENTO,
dos embargos de declaração, opostos pelo Embargante Olênio Cavalli, para que, seja corrigido
os erros materiais
, apontados referentes aos números corretos dos Autos vinculados que, constam referidos e substituí-los corretamente, no sentido de ajustar o Acórdão Embargado e
REJEIÇÃO,
dos demais pedidos do Embargante.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em
Mandado de Segurança
interposto por OLÊNIO CAVALLI, objetivando reformar o acórdão de nº.
12972656
.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

1.
DA OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO QUE IMPEDIRIA O CONHECIMENTO DO ORA MANDADO DE SEGURANÇA.

Segundo o embargante a decisão combatida possui recurso próprio (Apelação) e o Acórdão teria sido omisso nesse sentido.

O que se percebe, é que o pedido invocado no presente embargo demonstra o
mero inconformismo
da defesa com a decisão proferida. Notoriamente o argumento é manifestamente protelatório, haja vista que a questão foi devidamente debatida durante as Sessões de Julgamento, tanto no voto-vista (ID nº 12904166), quanto no voto desta Relatora (ID nº 12972656).

Em meu voto deixei esclarecido o motivo que conheci do ora Mandado de Segurança, diante da urgência no provimento jurisdicional para tutela de direito, supostamente, violado por Autoridade Judicial legitimando o conhecimento da impetração.

No mesmo sentido, o Desembargador Mairton Carneiro, no seu voto-vista, esclareceu que o meio escolhido pelas impetrantes (pessoas jurídicas) se mostra em consonância com o posicionamento doutrinário e jurisprudencial, onde, se aceita, excepcionalmente e concomitantemente o uso do mandado de segurança como meio recursal.

Desse modo, ainda que cabível a apelação, interposta pelos investigados RUI DENARDIN e ARMINDO DOCITEU DENARDIN, por não ser dotada de efeito suspensivo, autoriza a impetração do
mandamus.

Dessa forma, o assunto foi exaustivamente debatido durante as Sessões de julgamento, principalmente pelo Desembargador vistor, não havendo que se falar em omissão.

Nota-se, portanto, é que as razões invocadas nos presentes embargos demonstram o
mero inconformismo
do embargante com a decisão proferida.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGANTE QUE NÃO APONTA NENHUM DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. No caso dos autos, a embargante não aponta nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, reiterando, apenas, as razões contidas no recurso especial. Por outro lado, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, diante da intempestividade do recurso especial. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AREsp: 1930522 CE 2021/0224835-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

2.
DA AUSÊNCIA DE INCLUSÃO COMO PARTE DO ACÓRDÃO DOS TERMOS DO VOTO-VISTA PROFERIDO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO.

A Defesa do embargante aduziu omissão, quando não incluiu no Acórdão, referência do voto-vista, do Desembargador Mairton Marques Carneiro e por isso, está incompleto, por violação ao devido Processo Legal, do art. 5º, LIV e 93, IX, da Constituição Federal. Disse que, o voto-vista do Desembargador, é parte integrante da Decisão meritória e que, deveria ter sido lançado, na Decisão embargada. Que, sua ausência, demonstra Omissão, pois o Acórdão é a conjunção dos votos, dos membros do Colegiado.

Alegou ainda que, a ausência da inclusão do voto vista, traz prejuízo ao Embargante. Requereu a republicação, dessa Decisão, de forma integral, proporcionando às partes, a ampla defesa e o contraditório.

Adianto que
não
acolho o ora pedido.

Inicialmente, esclareço que o voto-vista está acostado aos autos (fls. 3866/3879, ID nº 12904166), à disposição de todas as partes para acesso, logo não resta evidenciada omissão.

A título de informações, somente há obrigatoriedade de inclusão do voto de algum membro do colegiado quando decide em sentido contrário ao relator, nas hipóteses em que há voto-vencido.

Em sentido contrário é o presente caso, pois
o julgamento foi unânime
, tendo todos os Desembargadores presentes na sessão seguido o voto desta Relatora. Daí porque
não se faz obrigatório
o voto-vista como parte integrante do acórdão, ao contrário do que sustenta o embargante. Sobre este ponto, de acordo com o §3º do art. 941 do CPC/15, “
o
voto vencido
será
necessariamente declarado
e
considerado parte integrante
do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento”.

Assim, como já dito, não houve divergência no presente caso, uma vez que o voto-vista, apesar de ter fundamentação própria, acompanhou integralmente o voto desta Relatora.

Dessa forma, apesar do voto-vista não estar anexo ao Acórdão, está devidamente lançado nos autos, não havendo qualquer prejuízo às partes.

3.
DA CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS QUANTO À CITAÇÃO DE PROCESSOS CONEXOS AO
WRIT
, BEM COMO NA INDICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

A Defesa referiu haver erros, de cunho material, em alguns trechos da ementa, relatório e voto, bem como equívocos quanto a numeração dos três processos citados no Voto e Relatório.

Adianto que
acolho
os pedidos do embargante.

Inicialmente pontuarei os pontos referidos nos Embargos.

1 – Na página 04 da Ementa (ID nº 12972656), onde lê-se:

“
SEGUNDO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, É POSSÍVEL A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS EM RELAÇÃO AOS BENS DE PESSOA JURÍDICA (...)”.

Passa-se a ler:

“
SEGUNDO ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, É POSSÍVEL A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS EM RELAÇÃO AOS BENS DE PESSOA JURÍDICA (...).

2 – Na página 05 da Ementa, ocorreu o equívoco quanto ao número do processo, em que consta:

“
O VALOR DO BLOQUEIO ESTÁ EXPRESSO NOS AUTOS Nº
. 0802474-60.2022.814.0005
(ESFERA CÍVEL)
(...)”;

Passa-se a ler:

“
O VALOR DO BLOQUEIO ESTÁ EXPRESSO NOS AUTOS Nº.
0802031-12.2022.814.0005
(ESFERA CÍVEL)
(...)”;

3 – Novamente se faz necessário a alteração do número do processo. Na página 07 do Acórdão Embargado, onde lê-se:

“[...] trata-se da ordem de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado em favor das Pessoas Jurídicas de Direito Privado (...), legalmente representadas por RUI DENARDIN em face de ato do Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA, nos autos da
Ação Penal nº. 0802031-12.2022.814.0005”.

Passa-se a ler:

“[...] trata-se da ordem de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado em favor das Pessoas Jurídicas de Direito Privado (...), legalmente representadas por RUI DENARDIN em face de ato do Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA, nos autos da
Ação Cautelar Inominada nº. 0802474-60.2022.814.0005”.

4 – Na página 31 do Acórdão embargado (ID nº 12972656), novamente ocorreu equívoco quanto ao número do processo, em que consta:

“(...) O valor do bloqueio está expresso nos
autos nº 0802474-60.2022.814.0005
(esfera cível), nota-se que discordância dos requeridos do cálculo apresentado não se confunde com iliquidez do valor. Assim, sendo o arresto medida cautelar que visa proteger o direito à reparação dos danos causados ao ofendido indica a possibilidade de requerimento das medidas assecuratórias pelo próprio ofendido, é nítida a possibilidade de basear a liquidez do valor arrestado em cálculo apresentado pelo ofendido”.

Passa-se a ler:

“(...) O valor do bloqueio está expresso nos
autos nº 0802031-12.2022.814.0005

(
esfera cível), nota-se que discordância dos requeridos do cálculo apresentado não se confunde com iliquidez do valor. Assim, sendo o arresto medida cautelar que visa proteger o direito à reparação dos danos causados ao ofendido indica a possibilidade de requerimento das medidas assecuratórias pelo próprio ofendido, é nítida a possibilidade de basear a liquidez do valor arrestado em cálculo apresentado pelo ofendido”.

Eram essas as alterações necessárias a serem realizadas.

Com base em tais considerações,
conheço
os embargos de declaração opostos pelo embargante Olênio Cavalli, no mérito dou
parcial acolhimento,
no sentido de corrigir os erros materiais, referentes aos números dos processos vinculados
, rejeitando
os demais pedidos do embargante.

É como voto.

Belém, 05/06/2023